Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717713-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA CRISTINA BENTO INACIA SALES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE PARK WAY DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Roberta Cristina Bento Inácia Sales contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0708891-44.2017.8.07.0020, ID no 92525834, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que não teria legitimidade para a causa, uma vez que o titular dos direitos inerentes ao imóvel penhorado seria o seu cônjuge, Ramalho Sales, de quem está separada de fato. Afirma que ele adquiriu os direitos antes do casamento e também da criação da associação agravada. 3. Sustenta que em razão disso a cobrança das contribuições associativas não poderia ser realizada em seu desfavor. Alega que não pode ser equiparada à despesa condominial e, por isso, a penhora não deve prevalecer, uma vez que é o único imóvel que possui, tratando-se de bem de família. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a penhora. 4. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado nos autos principais, a agravante foi considerada intimada do cumprimento de sentença por força do art. 513, §3o c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC, nos termos da decisão de ID no 17739115, proferida em 29/5/2018. 9. As matérias apresentadas pela agravante em impugnação ao cumprimento de sentença são próprias da contestação e somente poderiam ter sido arguidas durante a ação de conhecimento, uma vez que não cabe rediscutir questões alcançadas pela preclusão e imutáveis por força da formação da coisa julgada. 10. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante. 13. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO